Tribunal: TJDFT
Processo: 0731819-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AJUSTADO. ALEGAÇÃO DE QUE UM DOS CONTRATANTES ERA SERVIDOR PÚBLICO E QUE NÃO PODERIA DEFENDER INTERESSE PRIVADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. Inviabiliza-se a invalidação do contrato que aparelha a execução, se o embargante não comprova a alegação de que um dos embargados o coagiu a celebrar a avença.

2. Comprovado pelos exequentes/embargados a efetiva prestação dos serviços e o recebimento dos valores pelo embargante em decorrência do sucesso da intermediação realizada, não merece ser acolhida a alegação de inexigibilidade do título por ausência de prestação do serviço contratado.

3. Se o embargante não comprova a alegação de que um dos embargados era servidor público na época em que a realizou a intermediação entre o embargado e a Funai, não merece acolhimento a alegação de ilicitude do objeto do contrato por conta da vedação de defender interesse privado perante a Administração Pública.

4. Apelo não provido.